Tribunal: TJES
Processo: 5002954-87.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002954-87.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ADRIANO LOURENCO DE PAULO

APELADO: IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITACAO e outros

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
Apelação Cível nº 5002954-87.2023.8.08.0014
Juízo de origem: Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Colatina/ES
Recorrente: Adriano Lourenço de Paulo
Recorrido: IDCAP Instituto de Desenvolvimento e Capacitação

Relator: Desembargador Convocado Luiz Guilherme Risso

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. ALEGADO ERRO NA FORMULAÇÃO DE QUESTÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO PELO PODER JUDICIÁRIO. TEMA 485 DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação ordinária proposta por candidato a concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, na qual se pleiteava a anulação da questão nº 06 da prova objetiva de Língua Portuguesa, com o consequente cômputo da pontuação e reclassificação no certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a intervenção do Poder Judiciário para anular questão objetiva de concurso público diante de alegado erro na aplicação de normas gramaticais pela banca examinadora.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O controle judicial em matéria de concurso público limita-se à verificação da legalidade do procedimento e do cumprimento das regras previstas no edital.
4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632.853/CE (Tema 485 da repercussão geral), firmou entendimento de que os critérios adotados por banca examinadora não podem ser revistos pelo Poder Judiciário, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.
5. No caso concreto, a banca examinadora apresentou justificativa técnica para o gabarito da questão impugnada, não sendo constatado erro grosseiro, teratologia ou incompatibilidade com o conteúdo programático previsto no edital.
6. A pretensão autoral traduz mera divergência interpretativa acerca de normas gramaticais, circunstância que não autoriza a substituição da banca examinadora pelo Poder Judiciário.
7. Mantém-se, portanto, a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, observada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O controle judicial sobre questões de concurso público restringe-se ao exame da legalidade do procedimento e do cumprimento das normas editalícias.

Não cabe ao Poder Judiciário revisar o mérito administrativo das decisões da banca examinadora, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 85, §11, e 98, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 632.853/CE, Tema 485 da repercussão geral.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL: 5002954-87.2023.8.08.0014

APELANTE : ADRIANO LOURENÇO DE PAULO

APELADO : IDCAP INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO E CAPACITAÇÃO

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

V O T O

Conforme lançado no Relatório do presente feito, cuida-se de apelação cível por meio da qual pretende
Adriano Lourenço de Paulo
, ver reformada a sentença que, em sede de
ação ordinária
, julgou improcedente a pretensão autoral que objetivava o cômputo de ponto referente à questão de n° 06 da prova objetiva (Língua Portuguesa) de concurso público para o cargo de Agente Socioeducativo do IASES, com a consequente reclassificação para as etapas seguintes do certame.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) que a questão nº 06 da prova objetiva foi mal formulada, não possuindo, dentre as opções elencadas, resposta correta segundo as normas gramaticais; (ii) que a anulação se impõe diante da não utilização de um justo critério de seleção, violando os princípios da legalidade e da finalidade; (iii) que a intervenção judicial é cabível quando verificado erro de fato ou erro técnico que comprometa a objetividade da avaliação; e (iv) que a pretensão não busca substituir a banca, mas sim corrigir flagrante ilegalidade na aplicação das normas gramaticais.

Contrarrazões pelo desprovimento apresentadas pelo
Instituto de Atendimento Sócio-Educativo do Espírito Santo - IASES
, sustentando a impossibilidade de o Poder Judiciário revisar critérios de correção de prova de concurso, conforme tese vinculante do STF no RE nº 632.853 (Tema 485)

Presentes os pressupostos de análise do recurso em espécie, passo a enfrentar o mérito da irresignação, já destacando que não encontro espaço para acolher a pretensão de reforma.

A síntese do feito e da pretensão do recurso revela-se pela pretensão do autor, ora apelante, de ver revisto o gabarito oficial da questão nº 06 da prova de Língua Portuguesa do concurso para Agente Socioeducativo do IASES, alegando que a má formulação do quesito e a ausência de alternativa tecnicamente correta violam o princípio da legalidade.

A sentença hostilizada julgou improcedente a pretensão, sob o fundamento de que a insurgência do candidato escapa ao controle de legalidade, sendo vedado ao Judiciário substituir a banca examinadora em seus critérios de avaliação e correção, sob pena de ofensa à separação dos poderes.

Cinge-se a controvérsia a aferir a possibilidade de anulação judicial de questão objetiva de concurso público por alegado erro na aplicação de normas gramaticais, bem como a subsistência do interesse de agir da parte autora.

A compreensão jurisprudencial dos Tribunais Superiores e desta Corte quanto ao tema em apreço firmou-se no sentido de que o controle judicial em matéria de concurso público limita-se ao exame da legalidade do procedimento e do cumprimento das normas do edital.

Conforme orientação sufragada pelo
Supremo Tribunal Federal no Tema 485 (RE 632.853/CE)
, "os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário", ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro.

No caso, observa-se que a pretensão do apelante, embora rotulada como controle de legalidade, visa, em verdade, a reavaliação do conteúdo interpretativo e gramatical adotado pela banca examinadora. Da análise dos autos, verifica-se que a banca apresentou justificativa técnica para o gabarito da questão nº 06, inexistindo erro grosseiro, teratologia ou evidente descompasso com o conteúdo programático do edital que autorize a excepcional intervenção jurisdicional.

A esse respeito, sublinhe-se que a mera divergência doutrinária ou gramatical entre o candidato e a banca não configura ilegalidade. Como se depreende do entendimento firmado por este Egrégio Tribunal em casos análogos, o Poder Judiciário não pode atuar como instância revisora de provas para decidir se esta ou aquela alternativa é a mais adequada, sob pena de invadir o mérito administrativo e ferir o princípio da isonomia entre os candidatos
1
.

Noutro viés, não demonstrada a ocorrência de vício de legalidade ou descumprimento do edital, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe, na medida em que a atuação da banca examinadora encontra-se amparada pela discricionariedade técnica e pela tese vinculante da Suprema Corte.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele NEGO PROVIMENTO
.

Em observância ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em
2% (dois por cento)
sobre o valor da causa, totalizando 12%. Contudo, mantenho a
suspensão da exigibilidade
de tais verbas, por ser o apelante beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

1
Tema 485 - Não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora para reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados, salvo ocorrência de ilegalidade ou de inconstitucionalidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)